Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002814-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), D. O. M. - CPF: 080.495.391-05 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER - CPF: 846.096.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – BLOQUEIO ONLINE - MULTA COMINATÓRIA AFASTADA - QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO CONEXO –
PERDA DE OBJETO
– OFENSA A DIALETICIDADE E PRECLUSÃO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA –
PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS
– NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

Impõe-se o não conhecimento parcial do Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto ante o julgamento da matéria em outros autos, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da decisão agravada, não há ausência de dialeticidade recursal tampouco preclusão.

A posterior determinação judicial de estrita observância aos limites definidos no contrato para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor impõe a liquidação da sentença, a qual deverá ocorrer pelo procedimento comum para completar a fase cognitiva, mediante a comprovação de fatos novos, dentre outros documentos necessários para se encontrar o
quantum debeatur,
assegurando-se a ampla defesa e o contraditório pleno às partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença

proferida em Ação de Obrigação de Fazer, homologou os cálculos da contadoria judicial no valor de
R$1.073.903,71
e determinou o recolhimento das taxas necessárias para realização do bloqueio via SISBAJUD.

A agravante alega que não há determinação judicial para o restabelecimento do plano de saúde de todos os integrantes, mas tão somente do agravado, assim como não há autorização para a compensação/amortização dos valores pagos por ele (agravado).

Aduz que a decisão proferida no REsp e já transitada em julgado, consignou que o reembolso deve ser feito conforme os preços praticados pela seguradora, além deste Tribunal ter determinado a liquidação de sentença, o que não ocorreu.

Explica que foi autorizado a ele (agravado) que abatesse
apenas
da mensalidade do mês de outubro/2019, o montante pago aos especialistas do seu tratamento, que perfazia R$ 2.039,14, no entanto o agravado deixou de pagar as prestações e não mais comprovou o que eventualmente gastou.

Destaca que “
o valor mensal do plano de saúde é superior a R$ 13.000,00, sendo que a decisão de mérito transitada em julgado determinou o REEMBOLSO LIMITADO AOS PREÇOS E TABELAS EFETIVAMENTE CONTRATADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE (id. 102164587), resta claro que os comprovantes de despesas efetivamente juntados nos autos principais devem ser analisados um a um e confrontados com os valores praticados pelo executada/recorrente para, aí sim, em encontro de contas com os valores comprovadamente pagos a título de parcelas mensais do plano de saúde empresarial, além de verificadas as diversas parcelas do plano de saúde inadimplidas no curso dos autos (com tramitação há mais de 36 meses), ser materialmente possível se concluir quem é o verdadeiro credor, sendo que há enorme chances de a agravante, na realidade, ser credora no referido encontro de contas, posto que o valor mensal dos prêmio é bem superior às poucas despesas com tratamento juntadas nos autos, as quais devem ser limitadas aos valores contratados pelo plano de saúde, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça
”.

Afirma que, além do mais, não foi intimada para se manifestar sobre o cálculo elaborado pela contadoria, e muito menos lhe foi dada oportunidade para efetuar o pagamento voluntário do débito.

Insurge-se contra a multa cominatória pois entende indevida além de ser excessiva, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da ordem judicial, pois seria exíguo.

Ao final pede a exclusão das astreintes, a devolução dos valores bloqueados e a instauração do procedimento de liquidação de sentença.

Efeito suspensivo parcialmente deferido tão-somente para que a quantia constrita não seja liberada (ID. 159373181).

Contraminuta no ID. 162075168.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 166339169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado suscita preliminar de preclusão e violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, a agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados com relação à homologação dos cálculos da contadoria judicial, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Da mesma forma, não há preclusão vez que, apesar da autorização do bloqueio do numerário não constar no
decisum
impugnado, nele o magistrado determinou o pagamento das custas para pesquisas no sistema SISBAJUD e, quando do protocolo deste recurso, a quantia já havia sido penhorada, de modo que o desbloqueio dos valores é decorrência lógica do eventual provimento do Agravo.

Rejeito as preliminares.

Importante destacar de início
a perda de objeto quanto à multa, haja vista que a questão foi decidida nos autos do AI nº 1019896-63.2022.8.11.0000
, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – TEMA 706 DO STJ –
IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA APÓLICE PARA TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - INVIABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO -

RECURSO PROVIDO
.

A multa cominatória não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo, e é autorizada a sua exclusão quando evidenciado enriquecimento ilícito.

A Execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de restabelecimento da Apólice para os demais titulares, mostra-se impertinente qualquer pretensão nesse sentido.

Além disso, consta nos autos de origem a determinação de liberação do montante bloqueado a título de astreintes, no total de R$ 950.803,77.

No que tange aos cálculos da contadoria judicial, o STJ julgou parcialmente procedente o Resp nº. 1967860/MT, interposto pela agravante, para determinar que o reembolso seja limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora do plano de saúde.

Assim, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, e deve ocorrer pelo procedimento comum para completar a fase cognitiva, mediante a comprovação de fatos novos como a apresentação da tabela de preços pactuada, os comprovantes dos pagamentos das mensalidades, assim como as notas fiscais das terapias realizadas, dentre outros documentos necessários para se encontrar o
quantum debeatur
, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório pleno às partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO.
O procedimento de liquidação de sentença constitui-se em incidente integrativo da sentença condenatória ilíquida. Deve ser feita por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do seu objeto, e pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, I e II do CPC)
. No caso em exame, os pedidos da parte agravante dependem de prova, para assim evitar prejuízo para qualquer dos litigantes, pois se faz necessária a prova de que efetivamente não foi realizado o cultivo nas duas culturas alegada, o quanto de área não foi cultivado e o quanto de área restou abrangido pela liminar de reintegração de posse. Correta a decisão que determinou que o procedimento seja realizado na forma do Art. 509, inciso II do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - AI: 70084537109 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 04/11/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DE VALORES GASTOS COM AS CIRURGIAS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - PROVA DE FATOS NOVOS - PROCEDIMENTO COMUM. - O cumprimento de sentença que demanda quantia ilíquida e depende da prova de fatos novos está condicionado à prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum, a teor do art. 511 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 10000222192049001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2023)

Dessa forma, após a liquidação, com a definição do
quantum
, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.

Por fim, qualquer valor penhorado decorrente do cálculo da contadoria judicial deverá ser liberado.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
o Recurso e, nesse ponto,
dou

provimento
para determinar a liquidação da sentença pelo procedimento comum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023